Tribunal: STF
Processo: ARE 1279785
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL/DE AGIR CONFIGURADO. MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DO TERÇO POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA QUE ATINGIU 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL – REQUISITO ESTABELECIDO NO ART. 67, II DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO ADICIONAL DO TERÇO COM O ADICIONAL DE TRIÊNIO POR TEMPO DE SERVIÇO DESE QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ESTATUTO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1- Recurso conhecido porque adequado e tempestivo, sendo o preparo dispensado por se tratar de Fazenda Pública, nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC.
    2- Resta evidenciado o interesse de agir quando. a partir de documentos colacionados aos autos, restar evidenciado que a demanda é necessária, útil e adequada para garantir o bem da vida pretendido pela parte autora. Sobre o tema, Daniel de Assumpção esclarece (2016, pg. 164): “A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.” No caso versado, a requerente é servidora pública do município demandado, existindo relação jurídica/profissional entre as partes, regida por estatuto próprio, no qual está previsto o adicional que a parte autora acredita ter direito. Estão configuradas, portanto, as razões de fato e de direito que justificam o ajuizamento da presente ação, não havendo o que se falar em ausência de interesse de agir autoral.
    3- O Município não produziu nenhuma prova capaz de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, logo que diante da sua capacidade técnica possuía condições de demonstrar a inexistência do direito perseguido, qual seja, receber o adicional de 1/3 ao completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, quiçá demonstrou a impossibilidade de cumulação deste com o adicional do triênio, nos termos do art. 373, II do CPC. Razão pela qual, diante da insubsistência de suas alegações, faz cair por terra a pretensão de reforma da sentença.
    4- In casu, no que diz respeito aos adicionais do terço e triênio, insta destacar o que preconiza o artigo 67, I e II do Estatuto dos Servidores do Município de São Cristóvão, in verbis:
    Art. 67. O servidor efetivo faz jus aos seguintes adicionais por tempo de serviço:
    I – Adicional do Triênio, correspondente a 5% (cinco por cento) do respectivo vencimento, a cada interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício no serviço público municipal, até o máximo de 24 (vinte e quatro) anos; 
    II – Adicional do Terço, correspondente a 1/3 (um terço) do respectivo vencimento, quando completar 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no serviço público municipal.(grifo nosso)
    § 1º. Para efeito dos adicionais de que trata este artigo, deve ser considerado o tempo anterior de exercício em cargo efetivo do Município, de suas autarquias e fundações públicas.
    5- Ora, ao contrário do alegado pela parte recorrente, o art. 67 do referido estatuto de forma clara e taxativa estabelece que o servidor efetivo, desde que preenchidos os requisitos legais estabelecidos para tanto, fará jus aos adicionais ali previstos.
    6- Ademais, o § 1º do mencionado dispositivo legal não criou nenhum óbice para a cumulação dos adicionais, ao contrário, garante ao servidor o cômputo do tempo anterior de exercício em cargo efetivo do Município, de suas autarquias e fundações públicas, para a percepção dos adicionais previstos no art. 67.
    7- Nesse sentido, embora os adicionais do triênio e do terço levem em consideração determinado tempo de serviço do servidor efetivo para o surgimento do direito a sua percepção, os critérios estabelecidos no art. 67 do Estatuto do Servidor do Município de São Cristóvão para fazer jus a cada adicional são significativamente distintos, não ensejando a caracterização do bis in idem, quiçá a sua inconstitucionalidade.
    8- O adicional do triênio além de representar 5% do vencimento do servidor efetivo, só surgirá o direito deste a sua percepção a cada 03 (três) anos de serviço público municipal, até o limite máximo de 24 (vinte e quatro) anos. Já o adicional do terço corresponde a tão somente 1/3 do vencimento do servidor efetivo quando, tão somente, atingir 25 (vinte e cinco) anos de exercício no serviço púbico municipal.
    (...)
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente